Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729966-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELO BOMFIM SANTOS AGRAVADO: WAGNER DA SILVA COPPO, FABIANO DE SOUZA MOURA D E S P A C H O Conforme constou na decisão de ID 49400112, deverá o agravante juntar as cópias das suas duas últimas declarações de imposto de renda, uma vez que não possui emprego fixo e nem contracheque. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora